Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022222-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIROS MILITAR DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1029685-31.2020.8.11.0041, indeferiu a liminar pretendida pelos Agravantes, que objetivava a suspensão da aplicação da alíquota de 14%, majorada pela Lei Complementar Estadual n. 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio de 2020.
Afirma a associação Agravante, em síntese, que a aplicação da mencionada alíquota decorre da Lei n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, porém, o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio – que o Agravado decidiu antecipar –, ocorreu sob a égide do artigo 2o, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.
Postulou, então, pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a
SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, qual seja, alíquota de 14%, majorada pela LC no 654/2020, sobre a parcela de 5/12 avos da gratificação natalina, referentes aos meses de janeiro a maio de 2020, que foram pagas na folha de pagamento do mês de junho/2020, pois o fato gerador ocorreu sobre a vigência da LC no 202/2004, sem a majoração da alíquota, devendo sobre este período ser descontado apenas 11%;
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que esta somente será deferida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo, a princípio, que não assiste razão ao Recorrente.
No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5o, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN, no artigo 195, §6o.
A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis:
Art. 5o. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.
Desse modo, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020.
Entrementes, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores assistidos pela Recorrente.
Sabe-se que as alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto.
In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), porque, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento, os efeitos da LC n. 654/2020.
No entanto, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13o salário, cujo fato gerador ocorre, apenas, no momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único.
A propósito, o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – FATO GERADOR – MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. 2. Dessa maneira, em 2011, a contribuição deve ser cobrada de acordo com a Lei n. 12.546/2011, uma vez que a forma de apuração estabelecida pelo Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 42/2011 extrapolou a competência regulamentar, afrontando o princípio da reserva legal ao fixar sistemática de cálculo diferente da prevista na apontada lei. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019).
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. LEI N. 12.546/2011. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE ESTRITA. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO N. 42/2011 DA RFB. [...] 2. Esta Corte superior já firmou o entendimento de que é devida a contribuição previdenciária sobre a integralidade dos valores recebidos a título de décimo terceiro salário, sendo irrelevante que a aquisição do direito à gratificação pelos empregados se dê ao longo do ano, a cada mês. O fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano. Precedentes (REsp 462.986/RS; REsp 461.030/SC). 3. O Secretário da Receita Federal do Brasil extrapolou a competência regulamentar ao editar o ADI n. 42/2011, tendo estabelecido sistemática de cálculo (base de cálculo e alíquota) a par da prevista na Lei n. 12.546/2011, violando a regra de reserva legal (art. 97 do CTN). 4. Recurso especial provido. (REsp 1515269/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 31/08/2017).
É de se concluir, portanto, que o desconto, a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor.
Desse modo, tenho que a decisão invectivada merece ser mantida, de sorte que não verifico, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, postulada pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Policia Militar e Bombeiros Militar de Mato Grosso, e mantenho incólume a decisão vergastada.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.